Tribunal: TJES
Processo: 5004810-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004810-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR SOL DA MANHA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004810-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, constante do id. 1602881, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais por si formulado, determinando seu recolhimento (das custas) no prazo de 15 (quinze) dias, pena inscrição em dívida ativa.

Em suas razões recursais (id 1602862), o Agravante sustenta, em síntese, que o pagamento imediato das custas poderia comprometer seu equilíbrio financeiro.

Pela decisão id 1613528, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
nos ids 1713171 e 1713172

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004810-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, constante do id. 1602881, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais por si formulado, determinando seu recolhimento (das custas) no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (id 1602862), o Agravante sustenta, em síntese, que o pagamento imediato das custas poderia comprometer seu equilíbrio financeiro.

Pela decisão id 1613528, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Pois bem.

Em que pese o Agravante ter cingido-se a requerer o parcelamento das custas iniciais do cumprimento de sentença na origem, tem-se que, por força do que preceitua o inciso V, do art. 273, do Código de Normas (e na esteira do já preconizada o Provimento n.º 01/2016 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça), o requerimento de cumprimento de sentença enseja apenas a cobrança de custas remanescentes do processo, razão pela qual não há que falar em seu recolhimento neste momento processual.

Consigno que não me passou despercebido que a aludida cobrança refere-se ao requerimento, à época, de cumprimento provisório de sentença, que foi posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado do processo principal.

Nada obstante, tem-se que o Código de Normas não ressalva a natureza do cumprimento de sentença, estabelecendo-a de modo amplo e irrestrito àquela classe processual, consoante se extrai do referido art. 273,
in verbis
:

“Art. 273. No cálculo de custas processuais observar-se-á:

(...)

V –
o requerimento de cumprimento de sentença ensejará apenas a cobrança de custas remanescentes do processo
,
mesmo se processado em autos apartados
ou em outra Comarca,
salvo as hipóteses de execução de sentença contra a Fazenda Pública ajuizadas até 31/12/2013 e as execuções de alimentos processadas pelo art. 528 do Código de Processo Civil, em que são devidas as custas prévias
;” (grifei e destaquei)

Desta feita, não há que se falar em pagamento de custas, relativamente ao cumprimento provisório de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a determinação de recolhimento de custas pelo Agravante neste momento processual.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004810-02.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ

AGRAVADA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A teor do que dispõe
o inciso V, do art. 273, do Código de Normas (e na esteira do já preconizado no Provimento n.º 01/2016, da Corregedoria Geral de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça), o requerimento de cumprimento de sentença enseja apenas a cobrança de custas remanescentes do processo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR SOL DA MANHÃ e Agravada CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.